Tribunal: TJDFT
Processo: 0117862-92.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0117862-92.2011.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELIO GIL GRACINDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença Id. 42809478 (págs. 45-50), que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 42809484 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 42809478, págs. 45/50, foi proferida no dia 24.1.2019, e os autos foram recebidos pela Procuradoria do Distrito Federal em 7.6.2019 (Id. 42809478, pág. 53), iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição da apelação no dia 10.6.2019 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212 e art. 183, todos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final no dia 22.7.2019. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 15.8.2022 (Id. 42809484), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora